Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-05.2018.8.11.0006
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000844-05.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA - CPF: 027.309.351-77 (APELADO), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), JEISON BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 722.706.751-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2017-PMC – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA – DESCABIMENTO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DESISTÊNCIA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.

O pedido de prorrogação de posse de candidato não enseja, por si só, o direito à nomeação do subsequente, notadamente quando não aprovado dentro do número de vagas previstas no edital.

2. A preterição arbitrária apenas se concretiza quando um candidato, de modo indevido, deixa de ser convocado na sequência da lista de aprovados, em razão de preferência por outro ou de alguma circunstância externa ao concurso.

3.

Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MUNICÍPIO DE CÁCERES

APELADO(S):

KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação mandamental nº 1000844-05.2018.8.11.0006, impetrado por
KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA,
concedeu a segurança, consistente na nomeação e posse do apelado ao
cargo de Fiscal de Obras e Posturas.

Em suas razões recursais, o recorrente assere que o candidato, ora recorrido, não faz jus à nomeação, vez que
“não se vislumbra a possibilidade de transmudar a mera expectativa em direito líquido e certo à respectiva nomeação”
– id. 8907822, fl. 4 –.

Explana que a decisão combatida não se mostra acertada, especialmente pelo fato de que
“não cabe ao Poder Judiciário invadir a seara do mérito administrativo uma vez que a Administração Pública obedece às regras do concurso dispostas no edital supracitado”
– id. 8907822, fl. 7 –.

Com tais considerações, pugna pela reforma da sentença para que seja denegada a ordem pleiteada.

Em suas contrarrazões, o apelado requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id. 8907826, fl. 01 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 17033950, fl. 2 –.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de remessa necessária e apelação cível apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da ação mandamental nº 1000844-05.2018.8.11.0006, impetrado por
KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA,
concedeu a segurança, consistente na nomeação e posse do apelado ao
cargo de Fiscal de Obras e Posturas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se que o apelado se inscreveu no concurso da Prefeitura Municipal de Cáceres/MT – Edital 003/2017-PMC, de 06 de abril de 2017 – para concorrer a uma das (03) vagas destinadas ao cargo de “Fiscal de obras e postura”, restando aprovado em 11º lugar.

Em 12/09/2017, foi publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso o Decreto nº 465/17, que nomeou 10 (dez) candidatos ao referido cargos, dentre os quais consta o Sr.
Francisco do Prado e Silva Júnior
, classificado em 5º lugar – id. 8907722, fl. 2 –.

Conforme consta, os candidatos nomeados deveriam
“apresentar os documentos exigidos na Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste”
– id. 8907722, fl. 2 –.

Em 03 (três) oportunidades – 09/11/17, 08/12/17 e 06/12/18 – o candidato
Francisco do Prado e Silva Júnior
requereu
“pedido de prorrogação da posse”,
deferidas pela Administração Pública – id. 8907736, fl. 9 a 18 –.

Irresignado com o deferimento do pedido de prorrogação, o recorrido ajuizou o presente
mandamus
a fim de ver tutelado seu direito à nomeação.

Em sede liminar, restou deferida a tutela
“para determinar que os impetrados promovam a nomeação de KLISMANN MARCOS RIBAS NOGUEIRA, no cargo para o qual foi classificado em 11º lugar (Edital nº 003/2017 – PMC, de 06 de abril de 2017), com observância das demais formalidades legais, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas”
– id. 8907806, fl. 5 –.

Na sentença, o magistrado singular concedeu a segurança pleiteada por considerar, em síntese, que
“não tendo havido a posse do candidato nomeado e melhor posicionado no certame, ainda que fora do número de vagas, exsurge o direito subjetivo à nomeação do Impetrante, já que é o próximo na ordem de classificação do concurso”
– id. 8907816, fl. 5 –.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, assiste razão ao apelante.

Quanto à temática, impende consignar que o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento do RE nº 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015) que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração pública.

Vê-se que os pedidos de prorrogação de posse do candidato
Francisco do Prado e Silva Júnior
, deferidos pelo Recursos Humanos e pelo Secretário Municipal de Administração de Cáceres, estão acompanhados por atestados médicos demonstrando a impossibilidade ao exercício laboral pelo período consignado.

Não obstante a irresignação do recorrido quanto ao deferimento dos pedidos subscritos, vê-se que tal conjectura não consubstancia, por si só, sua nomeação ao cargo, seja por que não aprovado dentro do número de vagas do edital, seja pelo fato de inexistir pedido de desistência expressa do candidato aprovado em 5º lugar.

O fato do Sr.
Francisco do Prado e Silva Júnior
não ter tomado posse e entrado em exercício não revela situação de preterição arbitrária ao apelado, posto que esta apenas se concretiza quando um candidato, de modo indevido, deixa de ser convocado na sequência da lista de aprovados, em razão de preferência por outro ou de alguma circunstância externa ao concurso.

Frise-se que o recorrido não foi aprovado dentro do número de vagas, ensejando, assim, mera expectativa de direito à nomeação. O direito subjetivo aos fins almejados apenas se convola quando
,
ainda no prazo de validade do certame, ocorre o surgimento de novas vagas ou a contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento daquelas existentes. Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal:

“MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRETERIÇÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO — INEXISTÊNCIA. Não tem direito à nomeação o candidato classificado em concurso público que não demonstra a ocorrência de preterição. Segurança indeferida.”
(N.U 1003911-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 05/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - RE 837.311, JULGADO NO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A classificação em concurso público em colocação superior ao número de vagas disponibilizadas confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação.2. Deve ser confirmada a sentença que julga improcedente a ação por entender que o candidato aprovado fora do número de vagas não terá direito a ser nomeado quando ausente comprovação da ocorrência de alguma das situações elencadas no RE 837.311, julgado sob o regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, as quais fariam surgir seu direito subjetivo à nomeação”
(N.U 1021627-44.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019).

E, atento as peculiaridades do caso concreto, destaca-se que o Sr.
Francisco do Prado e Silva Júnior
não desistiu, expressamente, do cargo ao qual foi nomeado. Em caso similar, esta Câmara consignou que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –– MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE POSSE DE CANDIDATO NOMEADO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESISTÊNCIA – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas, originariamente, no edital, e que integra o cadastro de reserva, não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito. Por si só, o ato que torna sem efeito a nomeação de candidato aprovado em concurso público não gera direito à nomeação de candidato classificado, se o concurso ainda está com prazo de validade vigente. Sentença reformada. Recurso provido” (N.U 1007538-82.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Desta feita,
em consonância ao parecer ministerial, impõe-se a reforma da sentença, vez que inexistente direito líquido e certo do apelado à nomeação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para denegar a segurança. Por consequência,
prejudicada a remessa necessária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023